Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PENHORÁVEIS. PESQUISA. CONSULTA SUSEP, CNSeg. CABIMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA DESTINADO À DISPONIBILIZAÇÃO DE HISTÓRICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS BANCÁRIAS DA DEVEDORA PRIMITIVA, DEPOIS DE SUA MORTE. SUSPEITA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP e à CNSeg sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL).
3. Demonstrada suspeita fundada de saque de valores existentes em conta bancária da executada originária por suas filhas após seu falecimento, revela-se útil e necessária a diligência requerida pela exequente para solicitar extratos das movimentações às instituições financeiras em que a devedora primitiva mantinha conta, a fim de verificar eventual ocorrência de fraude à execução.
4. Recurso conhecido e provido.